Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0725427-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: FUTURA VIDROS EIRELI, MARIA NEVES DA SILVA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que informe endereço atualizado de MARIA NEVES DA SILVA. Após, procedam-se a intimação. Após, em razão da FUTURA VIDROS EIRELI ME possuir endereço incerto e não sabido e está representada nestes autos pela Curadoria Especial, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022